Tribunal: TJDFT
Processo: 0723554-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723554-55.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ELIANA TOMAS PAES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACRÉSCIMO DE HORAS EXTRAS DEFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO EX-EMPREGADOR. ILEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REFORMA DO JULGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM RECONHECIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RESP. 1.312.736/RS. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REQUISITOS VERIFICADOS. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APORTE DE VALOR A SER SUPORTADO PELO EX-EMPREGADOR. CAUSALIDADE ADEQUADA. NEXO CAUSAL DIRETO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. PRESERVARÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Afasta-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, pois, ainda que o autor mantenha a alegação de omissão na sentença, toda a matéria afeta ao processo é devolvida ao Tribunal, para atender ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse contexto, a análise do mérito na presente instância recursal tem o condão de suprir qualquer omissão que porventura possa ter ocorrido na instância de origem. 2. O patrocinador é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que a parte autora postula não somente a revisão de benefícios previdenciários, como também a recomposição da reserva matemática em virtude da prática de ato ilícito. 3. Conforme entendimento firmado pelo Plenário do STF, no RE 586453 (Tema 190), "a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho". 4. Se a matéria exposta nos autos envolve discussão relativa à previdência complementar, ainda que de seus reflexos possa advir a condenação do ex-empregador, também réu na demanda, compete à Justiça Comum o processamento e o julgamento do feito. 5. Incide a prescrição quinquenal sobre a pretensão de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, em que a lesão renova-se mês a mês, não há prescrição do fundo do direito, mas das parcelas anteriores ao quinquídio legal, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. 6. Ao julgar o REsp 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955), o STJ firmou a tese principal de que "quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria". 7. No entanto, para as ações ajuizadas na Justiça Comum antes do julgamento do acórdão paradigma, o STJ modulou os efeitos da decisão para determinar que, "ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". 8. Cabível a revisão pleiteada, diante da presença dos elementos fixados pelo STJ na modulação dos efeitos do Tema 955, condicionada, contudo, à prévia e integral realização do aporte de valor devido para recompor as reservas matemáticas da entidade de previdência complementar ré. 9. É devido ao autor a preservação do salário de participação, com base no art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, no caso de perda parcial de remuneração mensal. 10. Configura-se ato ilícito do patrocinador/ex-empregador a omissão quanto ao pagamento oportuno das horas extras e, como consequência, também quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias devidas à época sobre tais parcelas. 11. Somente um estudo técnico atuarial específico é capaz de apurar o valor necessário para a recomposição das reservas matemáticas do ente previdenciário, não sendo suficiente o mero cálculo aritmético fruto da atualização de contribuições previdenciárias já recolhidas na Justiça Trabalhista. 12. Uma vez que o ato ilícito do patrocinador foi a causa direta para a ocorrência do resultado danoso (desequilíbrio atuarial do fundo ante o deferimento do pleito revisional), cabe a ele a responsabilidade direta por pagar o aporte de valor complementar, se necessário, a ser apurado pelo estudo técnico atuarial. 13. Diante do pedido expresso formulado na inicial contra o ex-empregador, impõe-se sua condenação a arcar, a título de indenização, com as diferenças relativas ao Benefício Especial Temporário (BET), haja vista o nexo de causalidade entre o ilícito praticado (não pagamento das horas extras no momento oportuno) e a percepção pela parte autora de quantia inferior ao devido na distribuição do superávit. 14. Mantém-se a verba honorária fixada em seu mínimo legal, nos termos do art. 85, 2o, do CPC. 15. Preliminar e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso da autora provido e da ré desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 206, §3o, do Código Civil, requerendo seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, incisos II e V, do CCB; c) artigos 186, 927, ambos do Código Civil, 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; d) artigo 884 do Código Civil, asseverando ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, em face da condenação do banco ao pagamento da cota referente à reserva matemática e por não ter sido determinado deduções das contribuições já recolhidas por força de sentença proferida na Justiça do Trabalho. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028